Tribunal: TJMT
Processo: 0008139-13.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008139-13.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROMULO PEREIRA VIEIRA - CPF: 057.961.141-82 (AGRAVANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - PERDA DE DIAS REMIDOS - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

NULIDADE DA DECISÃO
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO – AUTORIA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO DE REGIME QUE SE IMPÕE –
2. FALTA GRAVE – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO
–
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– PRESCINDIBILIDADE – SÚMULA 526 DO STJ –
3. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE
– IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CÓDIGO PENAL – MENOR LAPSO TEMPORAL PREVISTO – ART. 109, VI – INTERREGNO NÃO PERCORRIDO –
AGRAVO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Devidamente reconhecida a prática de falta grave pelo reeducando, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118 da Lei de Execução Penal
;

2 - Segundo o seguinte enunciado da Súmula 526 do STJ: "
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
;

3 - Em razão da

inexistência de legislação específica, o prazo prescricional para a apuração judicial de falta disciplinar de natureza grave, no curso da Execução da Pena, é de 3 anos, por aplicação analógica ao art. 109, VI, do CP, de sorte, que não transcorrido o referido lapso temporal, não há que se cogitar de em prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Paulo Rômulo Pereira Vieira
, irresignado com a decisão em que se o
regrediu do regime semiaberto para o fechado
, bem como, se
declarou a perda dos dias remidos
e
alterou a data-base para a obtenção dos benefícios da Execução Penal
, interpôs o presente RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, a tempo e modo, sustentando
a)
a
nulidade
do referido
“decisum”,
por ausência de fundamentação;
b)
a
impossibilidade de
regressão
de regime prisional, pela prática de
fato definido como crime
doloso durante a execução penal,
sem
que haja a respectiva condenação com
transito em julgado
;
c) falta de análise do pedido de prescrição
da apuração da falta grave (Id. 26286489).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do recurso (Id. 26286494).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
Juízo de Retratação
(Id. 26286497).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
26286497):

“Sumário: Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto – Descumprimento das obrigações impostas – Prática de novos delitos dolosos – Decisão que determinou a regressão de regime prisional do semiaberto para o fechado – Inconformismo defensivo – Alega não estar fundamentado o
decisum
– Aduz que não houve trânsito em julgado das ações penais – Assevera a ausência de análise do pedido de prescrição da apuração da falta grave – Improcedência – A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso – Artigo 118, inciso I, da LEP – O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato – Súmula 526 do STJ – Prescrição não configurada – Pelo desprovimento do agravo
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020